Tribunal: TJBA
Processo: 8004149-08.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8004149-08.2022.8.05.0230 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE/APELADO: ALESSANDRO CAMPOS DOS ANJOS DEFENSOR PÚBLICO: RAPHAEL VARGA SCORPIAO APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCELO DOS SANTOS CARNEIRO PORTO PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART ASSUNTO: TRIBUNAL DO JÚRI E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §1º E §2º, IV DO CP. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. 1 - RECURSO DE ALESSANDRO CAMPOS DOS ANJOS 1.1 - MÉRITO 1.1.1 - A APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 121, §1º DO CP NO SEU PATAMAR MÁXIMO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO EM 1/4. PROPORCIONALIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO OSTENSIVA E DE ELEVADO ABALO EMOCIONAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO (1/3). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 2 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.1 - MÉRITO 2.1.1 - QUE SEJAM VALORADAS NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E A PERSONALIDADE DO AGENTE. PROVIMENTO PARCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ANORMAIS À ESPÉCIE. A VÍTIMA ERA ARRIMO DA FAMÍLIA (ESPOSA À ÉPOCA, GRÁVIDA E QUATRO FILHOS, DOIS ERAM CRIANÇAS). DESAMPARO SOCIAL RELEVANTE. PERSONALIDADE DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. 2.1.2 - A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO (). IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO OSTENSIVA DA VÍTIMA E DE INTENSO ABALO EMOTIVO. PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO FIXADA. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 1/4. 2.1.3 - DOSIMETRIA 2.1.3.1 - PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA BASE: 13 (TREZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS. 2.1.3.2 - SEGUNDA FASE. NÃO VERIFICAM-SE CAUSAS AGRAVANTES MAS SIM, ATENUANTES, QUAL SEJA, A CONFISSÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE . SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR ATENUANTES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENA INTERMEDIÁRIA: 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. 2.1.3.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MAS SIM DE DIMINUIÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART.121, §1º DO CP) RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE 1⁄4. PENA DEFINITIVA: 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. 3 - CONCLUSÃO: RECURSO DE ALESSANDRO CAMPOS DOS ANJOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES simultâneas nº. 8004149-08.2022.8.05.0230, tendo como, Apelante e Apelado ALESSANDRO CAMPOS DOS ANJOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER IMPROVER o recurso de Alessandro Campos dos Anjos e CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso do Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR